Tribunal: TJDFT
Processo: 0726352-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726352-47.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA TRICORDIANA DE EDUCAÇÃO RECORRIDA: REAL SUPERIOR ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. COMPLEXIDADE DA RELAÇÃO E DAS PROVAS. IRRELEVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE DE ANÁLISE. CAPTURA DE TELA DO WHATSAPP. PROVA VÁLIDA. SERVIÇOS PARCIALMENTE EXECUTADOS. REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE DOS CONTRATANTES. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA VONTADE. VALIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. JUROS DE MORA SUPERIORES A 1% AO MÊS. POSSIBILIDADE. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. ARTIGOS 354 E 355 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme o art. 917 do Código de Processo Civil (CPC): “nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...) III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 2o Há excesso de execução quando: (...) IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado” 2. A cognição dos embargos à execução é ampla e permite a rediscussão de toda a relação contratual. Assim, suscitada a exceção de contrato não cumprido, a inexigibilidade do título pode ser reconhecida, caso os serviços não tenham sido prestados, ou o valor da execução pode ser reduzido, se verificado o cumprimento parcial da obrigação. A complexidade da relação ou das provas não leva, por si só, à inexigibilidade do título. 3. Diante da prova documental, a apelada poderia adotar quaisquer das medidas previstas no art. 436 do CPC, dentre as quais impugnar a admissibilidade e a autenticidade, ou suscitar falsidade. Referida impugnação deve ser fundamentada: não é suficiente a mera alegação genérica de invalidade das provas. 4. Na hipótese, o conjunto probatório indica cumprimento de 1/3 (um terço) das obrigações. Para manter o caráter sinalagmático do negócio jurídico, a execução deve se limitar a 1/3 (um terço) dos valores estipulados em contrato. 5. Segundo o art. 421, parágrafo único, do Código Civil-CC: “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”. Assim, eventual revisão ou declaração de nulidade de cláusulas depende da verificação de algum vício social, na autonomia da vontade ou, excepcionalmente, manifesta vulnerabilidade de um dos contratantes. 6. No caso, não há desequilíbrio entre os contratantes. Assim, prevalece a cláusula de prorrogação automática do contrato. 7. Nos termos do art. 406 do Código Civil, não há imposição legal de que os juros se limitem a 1% (um por cento) ao mês: cuida-se de disposição subsidiária, para os casos em que os contratantes não estipulem a taxa. Se houver previsão contratual, prevalece, em regra, a autonomia da vontade. No caso, é válida a taxa de juros de mora simples de 0,1% ao dia. 8. A imputação do pagamento deve ser feita nas formas dos artigos 354 e 355 do Código Civil. Assim, é equivocada a atualização da dívida até o presente, com incidência de correção monetária e juros de mora, para posterior subtração dos valores nominais pagos. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redistribuição do ônus de sucumbência. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 2o, incisos I e IV, da Lei 13.709/2018, 373, 384 e 439, todos do Código de Processo Civil, porque, diante da ilicitude das provas apresentadas e do modo como foram obtidas, a execução deveria ser extinta por falta de liquidez e de validade do título executivo. Requer no ID 37973384 – Pág. 8 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada Nayara Pontes Pimentel, OAB/MG 219.274. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 2o, incisos I e IV, da Lei 13.709/2018, 373, 384 e 439, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 34929186 – Pág. 5 acerca da suscitada nulidade da prova juntada aos autos, verbis: A apelada menciona um julgado penal para justificar a nulidade da prova obtida por meio de capturas de tela do Whatsapp (RHC 79848). Todavia, o regime de validade de provas é bastante diverso no Direito Processual Civil e no Direito Processual Penal. Diante da prova documental, a apelada poderia adotar quaisquer das medidas previstas no art. 436 do CPC, dentre as quais impugnar a admissibilidade e a autenticidade, ou suscitar falsidade. Referida impugnação deve ser fundamentada: não é suficiente a mera alegação genérica de invalidade das provas. Na hipótese, não há indício de violação de intimidade, porquanto as mensagens foram enviadas ao representante da apelante e extraídas do seu celular, sem invasão de dispositivo alheio. Ademais, não foi suscitada manipulação do conteúdo ou qualquer outra forma de falsidade. Ainda, a apelada alega que a prova deve acompanhar a petição inicial. Contudo, o art. 321 do CPC, aplicado subsidiariamente à execução (art. 771, parágrafo único, do CPC), permite a emenda, se verificada a ausência de documento essencial à propositura da ação. Dessa forma, toda a prova documental será considerada na análise do recurso. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Nayara Pontes Pimentel, OAB/MG 219.274. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015